Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704058-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO CZELUSNIAK NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, declarando encontrar-se sob o manto da preclusão consumativa, rejeitou, por tardia, eis que não suscitadas no tempo e modo adequados as matérias de defesa contra a cobrança, a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente. Em suas razões, o recorrente reitera os argumentos expendidos na objeção apresentada no feito de origem. Sustenta a imprescindibilidade de chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente na ação civil pública (União e Banco Central do Brasil) e, em razão disso, a incompetência do juízo comum. Afirma que o contrato rural teria sido firmado antes de abril de 1990, inexistindo indicação de que os recursos utilizados pela parte recorrida foram provenientes da caderneta de poupança. Sustenta, além disso, a ilegitimidade ativa, eis que a demanda foi ajuizada por herdeiro que não adotou medidas legais para sucessão dos direitos pretendidos. Afirma ser parte ilegítima para responder pela cobrança, eis que a titularidade dos créditos pertence à União. Alega que a inicial é inepta, eis que não foi instruída com documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Sustenta a inaplicabilidade do CDC à avença, bem assim ser indispensável prévia liquidação pelo procedimento comum, com a realização de perícia contábil. Afirma que há excesso de cobrança, devendo ser homologados os cálculos que alega ter apresentado. Sustenta que o crédito exequendo deve ser atualizado pelo IPCA/IBGE, bem assim que os juros de mora devem ser calculados na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, a contar da citação no feito de referência, ou, ao menos, da citação na ação coletiva. Afirma serem indevidos juros remuneratórios. Alega não ostentar dever de guarda dos documentos cuja exibição foi determinada, eis que transcorrido o prescricional para a ação de cobrança. Por fim, alega ser indevido o pagamento da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Requer o provimento do recurso para “reforma” da decisão agravada. Determinada a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual violação à regra da dialeticidade, o recorrente deixou transcorrer integralmente o prazo concedido, conforme certidão de ID no 33413946. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica, da leitura da decisão agravada (ID no 113121122 dos autos de origem), a exceção de pré-executividade não foi conhecida, mediante a seguinte fundamentação: “(...) Como é sabido, as matérias de ordem pública não estão sujeiras à preclusão temporal, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas opera-se a sua preclusão consumativa quando a parte deixa de argui-las na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. No caso, o devedor fora regularmente intimado para manifestar-se na fase liquidatória da sentença coletiva e limitou-se a juntar documento e postular a realização de perícia, como se observa das manifestações de ID`s no 26641143 e 66479738, de modo que não mais cabe, neste átimo processual e pela via de defesa de fundamentação estreita e vinculada, conhecer de matérias que deveriam ter sido impugnadas a tempo e modo adequados. Com efeito, deixando o devedor de arguir a sua defesa na primeira oportunidade em que fora chamado aos autos, opera-se a preclusão consumativa de todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (art. 508 do CPC), máxime porque não estão fundamentadas em fatos novos (...)”. Não se colhe, da petição de agravo de instrumento (ID no 32583940), uma linha sequer direcionada à fundamentação acima transcrita, cabendo destacar que a reiteração dos argumentos expendidos da objeção não conhecida não se prestam para infirmar os fundamentos adotados pelo ilustre magistrado singular para não conhecer da exceção de pré-executividade. De fato, constitui ônus da parte recorrente deduzir causa de pedir correlacionada aos fundamentos que pretende infirmar e, além disso, ao pleito de reforma deduzido, sob pena de não o fazendo, sujeitar-se ao não conhecimento do recurso, por violação à regra da dialeticidade. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à agravante investir contra a decisão recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido, o agravo de instrumento cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1402802, 07496812820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, porque inadmissível, não conheço do recurso (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator